Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-70.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013360-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA GOMES DE SOUZA - CPF: 066.692.361-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), EDSON PEREIRA DE SOUZA (PACIENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR BATISTA DO ROSARIO - CPF: 551.764.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 621.883.561-87 (VÍTIMA), KEILA DE FATIMA PEREIRA (VÍTIMA), CLEBISON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 871.687.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ - CPF: 751.080.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA
ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E FOI LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA, POR OCASIÃO DA PRÁTICA DE NOVO ILÍCITO E APRESENTOU NOME FALSO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO – 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
– 3. ORDEM DENEGADA.

1. O decreto preventivo reprochado encontra
-se suficientemente fundamentado, pois a fuga do paciente do distrito da culpa
, logo após o crime,
p
or
período
superior a 10
anos é circunstância que revela a necessidade de se resguardar a instrução criminal e
eventual
aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública,
a instrução criminal e
salvaguardar

a aplicação da lei penal.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
e
dido de liminar, impetrado pelo
advogad
o
Tiago José
Lipsch
,
em
favor
de
Edson Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara

Criminal

da Comarca de
São José do Rio Claro
-
MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente
foi preso
no dia 9
de
junho
de 2021
,
por força de decreto de prisão preventiva
,
em razão da suposta prática do
crime de roubo majorado
(art.
1
57, § 2º I
, II e V, c/c art. 69
do Código Penal)
, no
s

a
uto
s
d
a Ação Penal
n.
0000700-11.2011.8.11.0033
, em trâmite no juízo acima mencionado.

Sustenta, o impetrante, que
o paciente foi denunciado em 27 de setembro de 2010
;
e, por não ter sido localizado para a devida citação, foi intimado via edital em 6 de março de 2012, de modo que, por nunca ter sido citado “
sequer tinha conhecimento que estava sendo processado, porém após 11 (onze) anos foi preso pelo fato supostamente crime ocorrido no ano de 2010
”
, não podendo,
assim, ser considerado foragido, consoante afirmado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu
o pedido de sua
soltura.

Assevera, outrossim, que não existe contemporaneidade
entre a prisão ora questionada e a prática delitiva, pois esta aconteceu há mais de 10 (dez) anos sem que se
ele sequer tivesse conhecimento de que era réu na referida ação penal
, ferindo o regramento da
prisão preventiva previsto na
Lei
n.
13
.964/2019, que “
peremptória e mediante pontuais alterações nos
arts
. 312 e 315 do CPP vedou proibiu constrição imposta em razão de fatos pretéritos
”.

Ressalta, também, que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente uma vez que
, na espécie,

o juízo de primeira instância apresentou fundamentos apenas com relação aos corréus e não quanto ao paciente
, de modo que, se faz
imperiosa a
revogação de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua
substituição por outra medida cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

que
o
paciente

fosse
colocado
em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões lançadas no ID
95841956
.Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
96098478
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo, asseverando que a prisão preventiva do paciente foi decretada
e mantida
para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele
fugiu
do distrito da culpa logo após a prática do crime
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
97565475
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Com relação
à alegada ausência de fundamentação da
s
decis
ões
que decretou
e que manteve
a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos

legais

autorizadores

à

prolação do
s
referido
s
édito
s
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência,

eis que o juízo de primeiro grau considerou, no
s

aludidos
ato
s
decisório
s
, que havia elementos concretos capazes de autorizar a referida custódia cautelar, consistentes na necessidade de se resguardara instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que após a prática delitiva, o paciente
fugiu
, situação que prejudicou o regular curso processual.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância
ao indeferir o pleito liberatório do paciente, transcreveu
na íntegra
a decisão que lhe decretou a prisão preventiva,
além de acrescentar os motivos pelos quais entendeu que o pedido não deveria ser acolhido,
consoante se infere
deste
édito judicial
:

Decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão do paciente

Vistos,

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de

CLEBERSON RODRIGUES DE MOURA, vulgo "Cleber", JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, VALDEIR BATISTA DO ROSÁRIO, vulgo "Vavá” ou “Batatinha" e EDSON PEREIRA SOUZA, vulgo "Preto” ou “Boche", dando-os como incursos no art. 157, §2º, I (com emprego de arma de fogo), II (concurso de pessoas) e V (restringir a liberdade) c/c art. 69 (concurso material) do Código Penal.

Decisão decretando a prisão preventiva dos acusados (ID 43555815 – págs. 221/223).

Decisão de recebimento da denúncia proferida recebida em 11 de outubro de 2010 (ID 43555815 – págs. 302/303).

Citação dos acusados
Cleberson
Rodrigues De Moura e João Severino Alves Queiroz (ID 43555815 – págs. 330/331).

Defesa preliminar dos acusados João Severino Alves Queiroz e
Cleberson
Rodrigues De Moura (ID 43555815 – págs. 304/ 225, 346/348 e ID 43555817 – pág. 01/14).

Desmembramento do feito em relação aos acusados Valdeir Batista do Rosário e Edson Pereira de Souza (ID 43555817 – págs. 57/58).

Citação dos réus Valdeir Batista do Rosário e Edson Pereira de Souza por edital (ID 43555817 –pág. 72, 84/85).

Decisão decretando a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 43555817 – pág. 90).

Informação do cumprimento do mandado de prisão expedido por determinação deste Juízo em desfavor do acusado EDSON PEREIRA DE SOUZA (ID 57794034).

Manifestação da defesa técnica do acusado apresentando RESPOSTA À ACUSAÇÃO C/C PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Oportunamente, requereu também sua absolvição sumária, nos termos do art. 386, incisos IV e VII do Código de Processo Penal, bem como seja revogada a prisão preventiva outrora decretada, por ausências dos requisitos legais e/ou lhe seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão. Por fim rogou pela concessão de prazo para a juntada de instrumento procuratório, arrolou como testemunhas as mesmas indicadas pela acusação na peça de ingresso e requereu a remessa do feito a etapa instrutória (ID 57967690).

Parecer ministerial contrário ao requerimento defensivo, ao argumento de manutenção da prisão preventiva, ao menor por ora, é indispensável à garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual criminal e aplicação da lei penal. Postulou ainda
pela
pelo consequente prosseguimento da ação penal e remessa do feito à etapa instrutória e o desmembramento do feito em relação ao corréu Valdeir Batista do Rosário (ID 58108818).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido
.

Conforme conta no relatório, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de CLEBERSON RODRIGUES DE MOURA, vulgo "Cleber", JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, VALDEIR BATISTA DO ROSÁRIO, vulgo "Vavá” ou “Batatinha" e EDSON PEREIRA SOUZA, vulgo "Preto” ou “Boche", dando-os como incursos no art. 157, §2º, I (com emprego de arma de fogo), II (concurso de pessoas) e V (restringir a liberdade) c/c art. 69 (concurso material) do Código Penal, tendo sido o feito desmembrado em relação aos dois primeiros.

2. DA REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA:

De início, cumpre esclarecer que
a prisão preventiva foi decretada em desfavor dos acusados, pois presentes, à época, os requisitos da conveniência da instrução processual, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisão abaixo transcrita (ID 43555815 – págs. 221/223):

“Vistos, etc...

O Delegado de Polícia Civil de São José do Rio Claro representou pela decretação da prisão preventiva de CLEBERSON RODRTGUES DE MOURA, EDSON PEREIRA DE SOUZA (“PRETO"), JOÃO SEVERINO ALVES DE QUEIROZ e VALDEIR BATISTA DO ROSARIO (“VAVA" ou "BATATA" ou "BATATINHA").

Em síntese afirma da instauração de inquérito policial n° 260/10 para apurar da prática dos crimes de Roubo Qualificado, Quadrilha, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Cárcere Privado no dia 18 de julho de 2010, figurando tomo vítimas Fazenda Chapadão, Fazenda Santa Adélia,
Rozindo
de Souza Alves, José Francisco Ferreira da Silva, Ricardo
Stope
e João Bastião
Parizotto
.

Diz que no dia dos fatos os criminosos roubaram com emprego de grave ameaça e utilizando armas de fogo os seguintes bens: 94 reses de gado, 01 caminhonete, 01 trator, 01 bomba de passar veneno, 02 motosserras, 01 aparelho de som portátil e outros bens móveis que guarneciam as duas fazendas.

Assevera que no curso da investigação até então realizada foi possível proceder à apreensão de alguns bens na posse de um dos representados, assim como a confissão do envolvimento e delação dos demais representados.

Após ampla argumentação, representou pela decretação da prisão preventiva, pelo cumprimento de diligência de busca e apreensão e pela decretação do sigilo do inquérito.

É o relato, decido.

Trata-se de representação de prisão preventiva c/c diligência de busca e apreensão.

Para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário a comprovação da materialidade do delito e indícios de autoria.

No caso em comento, a
materialidade
dos delitos restou comprovada através do boletim de ocorrência policial onde descreve pormenores dos bens subtraídos com grave ameaça e termo de apreensão de alguns bens, seja na posse do representado
Cleberson
Rodrigues de Souza, seja na posse de terceiros.

Os
indícios de autoria
também restaram demonstrados, especialmente através da apreensão de bens com
Cleberson
, sua confissão e delação dos demais envolvidos, ora representados.

Consta ainda como indícios do envolvimento dos representados
Cleberson
e João Severino as declarações prestadas pelas vítimas José Francisco Ferreira da Silva e Keila de Fátima Pereira e o termo de reconhecimento.

Os fatos relatados demonstram que os crimes supostamente praticados pelos Representados são gravíssimos. Certamente acarretaram abalo a tranquilidade dos cidadãos de São José do Rio Claro.

Em relação aos Representados CLEBERSON RODRIGUES DE MOURA e JOÃO SEVERINO ALVES DE QUEIROZ a decretação da prisão mostra-se necessária ainda para a garantia da ordem pública, já que registram antecedentes criminais. Aquele responde ao processo criminal nº 636/2007- Código 47292 na Vara Única Criminal de Tangará da Sena. Este tem uma vasta certidão de antecedentes, sendo: Comarca de Pontes e Lacerda Numeração Única: 1516-24.2009.811.0013 Código: 49017 Número/Ano: 15 / 2009"; Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - condenado nos autos código 22682 processo n° 51/2005 — crime de roubo; Comarca de Tangará da Serra — Guia de Execução Penal — código 50241, número 53/2009. Nesta consta que registra condenações nas Guias: a) guia de Execução processo 2005/93, com pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multas; b) Guia de Execução processo 2005/66 com pena de 09 (nove) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias multa; c) Guia de Execução processo 2005/51, com pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão Guia de
Policia
de Pontes e Lacerda - MT.
Inq
. Pol.
N.°
022/209.

Presente ainda requisito da conveniência da instrução processual.
Esta
com vistas à apuração e elucidação completa dos fatos seja para confirmar a imputação e/ou afastar responsabilidades.

Em relação aos
demais Representados
observo que Valdeir Batista do Rosário também tem antecedentes criminais na comarca de Tangará da Serra - autos Código: 120803 Número/Ano: 37 / 2010 e segundo relatos da Autoridade Policial
ambos estão em local incerto. Nestes a decretação da prisão faz-se necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia de aplicação da lei penal.

Isto posto, presentes os
requisito legais
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos Representados CLEBERSON RODRIGUES DE MOURA,
EDSON PEREIRA DE SOUZA ("PRETO")
, JOÃO SEVÉRINO ALVES DE QUEIROZ e VALDEIR BATISTA DO ROSÁRIO ("VAVA" ou 'BATATA" ou "BATATINHA"), todos qualificados nos autos.

Os demais pedidos serão analisados na decisão em separado.

Por tratar de plantão judiciário,
Cumpra-se
esta, servindo como "MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA".

Expeça-se mandado de prisão preventiva e encaminhe para as Delegacias de
Policia
Civil de São José, Diamantino e Tangará da
Serra-MT
e Polinter para cumprimento no que diz respeito aos representados em local incerto.

Ciência ao Ministério Público.

São José do Rio Claro, 06 de setembro de 2010.

Ricardo Alexandre
Riccielli
Sobrinho

Juiz de Direito”

Como sabido, a prisão de natureza cautelar é medida de índole excepcional que só pode ser imposta (ou mantida) caso acompanhada de efetiva fundamentação que justifique concretamente a restrição do
status
libertatis
.

Na hipótese, verifico que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado não merece acolhimento,
explico
.

Em análise, extrai-se dos elementos informativos constantes do inquérito policial que no dia dos fatos, os criminosos subtraíram com emprego de grave ameaça e utilizando armas de fogo os seguintes bens: 94 reses de gado, 01 caminhonete, 01 trator, 01 bomba de passar veneno, 02 motosserras, 01 aparelho de som portátil e outros bens móveis que guarneciam as duas fazendas. Ademais, no curso das investigações realizadas foi procedido, ainda, à apreensão de alguns dos bens subtraídos em posse do réu (ID. 43555815 –págs. 85/88).

Insta frisar que a decisão que decretou sua prisão preventiva do lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, conveniência da instrução processual, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica,
encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram a decretar a medida extrema da segregação cautelar, máxime se se considerar que, no momento da prisão, o acusado foi capturado e acabou por ser mantido segregado justamente porque foi preso em flagrante delito pela prática do crime inscrito no art. 12 da Lei nº 10.826/06, demonstrando, assim,
a probabilidade de continuação da prática criminosa, porquanto evidenciada a conduta desajustada do increpado ao que se refere à
segurança pública e à paz social,
a sobressair à periculosidade do indiciado.

Saliente-se, por importante, que o fato de o indiciado possuir predicados pessoais favoráveis (atividade lícita e endereço fixo) não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
27/03/2017).

Ademais, vale por enquanto verificar que ainda estão presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública, garantia da instrução processual e a necessidade de aplicação da lei penal.

Com efeito, a conduta em tese praticada evidencia a concreta periculosidade do acusado, o qual após o suposto cometimento do delito fugiu do distrito da culpa para esquivar-se da justiça, artifício este que evidencia a intensão de frustrar a instrução processual e, consequentemente, a aplicação da lei penal, além de trazer descredito à Justiça perante os olhos da sociedade, lastreando a sensação de impunidade. Além disso, nada indica se se livrar solto
ira
acudir os chamados judiciais. Nesse contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
indefiro
a revogação da prisão preventiva do acusado EDSON PEREIRA SOUZA, vulgo "Preto” ou “Boche". Dessa maneira, mantenho-o segregado.

3. DA SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS:

O artigo 80, do Código de Processo Penal, estabelece que “
Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente à separação
.”.

Conforme relatório supra, na espécie, os réus VALDEIR BATISTA DO ROSÁRIO, vulgo "Vavá” ou “Batatinha" e EDSON PEREIRA SOUZA, vulgo "Preto” ou “Boche" não foram encontrados para fins de citação pessoal, o que, por consequência, ocorreu por Edital. Entretanto, este último foi capturado, teve sua prisão informada, vindo, inclusive, a manifestar-se ao feito em resposta à acusação (ID 57967690).

Munido de tais informações, reputo necessária à cisão do feito com relação ao acusado VALDEIR BATISTA DO ROSÁRIO, vulgo "Vavá”, para que, em última análise, a instrução criminal não tarde a se findar, sobre tudo porque o réu EDSON PEREIRA SOUZA, vulgo "Preto” ou “Boche" encontra-se encarcerado.

Lado outro, como bem ressaltado pelo Ministério Público,
mister
conferir regular andamento à ação penal em relação ao réu encontrado, razão pela qual a separação dos processos faz-se indispensável.

4. DA REMESSA DO FEITO A ETAPA INSTRUTÓRIA:

O réu ofereceu resposta à acusação, mas apenas para impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim,
não
sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa,
impõe-se
o prosseguimento do feito.

5. DAS DETERMINAÇÕES:

Pelo exposto,em harmonia com o parecer ministerial,

INDEFIRO
a revogação da prisão preventiva do acusado EDSON PEREIRA SOUZA, vulgo "Preto” ou “Boche", mantenho-o

segregado;

DETERMINO
a separação do processo, com fundamento no art. 80, do Código de Processo Penal; visando a economia e celeridade processual,
REMETO
o feito à fase instrutória, razão pela qual
designo
audiência de instrução e julgamento para o dia
15/08/2021
, às
15h00
; e, por fim,
CONCEDO
a defesa técnica prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de instrumento procuratório.

6. CUMPRA A SECRETARIA JUDICIAL AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

6.1 TRASLADE-SE
cópia integral deste processo e formem-se autos apartados, inclusive, com novo número de distribuição, figurando como réu VALDEIR BATISTA DO ROSÁRIO, vulgo "Vavá”, encaminhando-os (os novos autos) à conclusão em seguida.

6.2
Intimem-se e/ou requisitem-se a(s) testemunha(s), arroladas na denúncia e pela defesa em resposta à acusação. Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória intimando-a (s) para oitiva que deverá ocorrer por videoconferência.

6.3
Intimem-se o acusado e seu defensor constituído.

6.4
Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se,
com urgência
, expedindo-se o necessário.

São Jose do Rio Claro/MT, datado e assinado digitalmente.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

(ID 95607997).

Desta
c
amos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que su
a
prolator
a
justificou a necessidade de
manter
a prisão preventiva do paciente
reforçando os termos da decisão que decretou a medida restritiva em desfavor dele, com base

na necessidade de
garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, e
m tese, praticado
pelo acusado
, bem como
de
resguardar a instrução criminal
, tendo em vista que, aparentemente, logo após a suposta prática delitiva

ele
fugiu do distrito da culpa, permanecendo em lugar incerto até a data
da sua prisão
, ou seja,
ficou
foragido mais
de 10 anos, prejudicando, portanto, a tramitação do processo originário.

Não obstante o
impetrante tenha consignado que
o paciente

não se encontrava foragido, pois
“
sequer tinha conhecimento que estava sendo processado, porém após 11 (onze) anos foi preso pelo fato supostamente crime ocorrido no ano de 2010
”
,
extrai-se
do processo
originário
(Ação Penal n.
0000700-11.2011.8.11.0033)
que
foi realizado mandado de busca e apreensão tanto na residência do
pai d
ele
, Sebastião Pere
i
ra de Souza
,
o qual
informou que um dos objetos do roubo (uma bomba de passar veneno) “
foi deixada em sua residência pelo seu filho EDSON PEREIRA DE SOUZA, vulgo ‘Boche ou Preto’
”
; esclarecendo, também, que o
acusado “
apareceu com a referida bomba e disse que quando fosse retornar para a fazenda a levaria de volta
”,
quanto na casa da sua ex-mulher
, de quem estava separado há 15 dias, local em que foi encontrado outro

produto do
roubo, sendo pouco crível que
o increp
a
do
não tenha
retornado
para buscar a bomba de veneno, tal como afirmou ao seu pai,
situação
essa
que demonstra sua clara tentativa de

frustrar a instrução criminal
, bem
assim a
eventual
aplicação da lei penal.

Aliás,
ainda nessa toada,
é
possível constatar
a existência do
segundo
elemento justificador

da custódia cautelar do paciente
,
consistente na necessidade de se
resguardar a instrução criminal
em razão
de ele

ficar
foragido do distrito da culpa,
pois,
consoante se infere do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000578-22.2021.8.11.0100
, no momento da abordagem policial,

quando
foi preso pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03)
,
ainda
na
tenta
tiva de
se
esquivar da justiça e frustrar a instrução processual quanto
ao processo
retrocitado
, ele teria se
apresentado
como “Vagner Alves de Souza”
, no entanto, sem apresentar qualquer documento de identificação
, situação que afasta a tese de
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

Aliás, tendo em vista a fuga do paciente do distrito da culpa, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta e no risco concreto de reiteração delitiva, em razão dos maus antecedentes do Paciente também por crime contra a vida.
2.
A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça.3. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes." (
AgRg
no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020
.)
4. Em razão da pandemia causada pelo novocoronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.5. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual esses têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não temo condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.7. Ordem de habeas corpus denegada
.
(STJ,HC 671.190/SP, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021).
Destacamos

Logo
, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento d
a
condutor
a
do
processo
originário quanto à
manutenção
da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do
dito

Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX, da Constituição Federal.

Além disso
, não se pode deixar de ter em mente, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – , estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como alhures foi asseverado, a gravidade concreta do crime de homicídio revela a periculosidade do paciente e sua

fuga
,
por mais de 10 anos
,
prejudica a marcha processual, bem como uma eventual responsabilização penal,

isso

sem contar que
, na espécie,

é

insuficiente

a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do

caso concreto

revelaram

que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública,

a

conveniência da instrução criminal e para

salvaguardar

a

aplicação
da lei penal,
devendo, pois, o princípio da presunção da
inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edson Pereira de Souza

e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021